Tribunal: TJPA
Processo: 0836950-80.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836950-80.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: PEDRO ADOLFO COELHO PORTAL, JOSYENNE MARIA DE SOUSA SILVA PORTAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836950-80.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO: PEDRO ADOLFO COELHO PORTAL

EMBARGADO: JOSYENNE MARIA DE SOUSA SILVA PORTAL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

em face do V. Acórdão (id. 11872593) que
negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação
.

Transcrevo a ementa da decisão embargada:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DÉBITO REPRESENTADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE DO PATRIMÔNIO DA AFETAÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO RESPONDE POR DÍVIDA DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. NÃO APROVEITA AO EXECUTADO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE SE NÃO APRESENTADAS ALTERNATIVAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 12058915), a Embargante sustém a existência de vício de omissão no V. Acórdão ao argumento que o referido
decisum
não haveria enfrentado expressamente a inexigibilidade da obrigação cobrada pelos embargos ante o art. 67-A da Lei nº 4.591/64,

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 12415458.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de OMISSÃO no V. Acórdão quanto à argumentação de exigibilidade da execução tão somente após 30 dias ao habite-se para a devolução dos valores eventualmente pagos, a teor do art. 67-A da Lei nº 4.591/64.

Ao revés do sustentado pela embargante, a decisão em questão não traz qualquer omissão, posto que decidiu a lide nos exatos contornos do convencimento do julgador, não podendo a frustração da pretensão da ora embargante, justificar a oposição do presente recurso.

Ademais, o V. Acórdão enfrentou expressamente a questão determinando que, a teor do entendimento consolidado pelo C. STJ, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador deveria ocorrer de forma imediata,
in verbis:

“...

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 do STJ).

A questão é incontroversa e foi reconhecida pelo próprio devedor no termo de compromisso firmado no Id. 14856312 da Execução de Título Extrajudicial n. 0803620-92.2020.8.14.0301. ...”

Diante disso, entendo que a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, os embargos de declaração não se prestam para prequestionar matérias e possibilitar a interposição de recurso especial quando não ocorrer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL - MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS, COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.EMBARGOS REJEITADOS. Inexistindo no acórdão qualquer vício apontado, inviável se torna o acolhimento dos Embargos de Declaração. (TJPR - 10ª C.Cível - 0019332-89.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ LOPES - J. 28.06.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00. CONTRADIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. VIA INADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENDIDO ERROR IN IUDICANDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 8ª C. Cível - 0013384-45.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 07.02.2022) (TJ-PR - ED: 00133844520198160001 Curitiba 0013384-45.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA APELANTE. AVENTADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA RELATIVA AO DANO MORAL COM BASE EM PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL CITADO NO INTEIRO TEOR DO VOTO. INVIABILIDADE. PARADIGMA UTILIZADO APENAS COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DO DANO. VALORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ADEMAIS, VIA INADEQUADA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADO. DECISUM MANTIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJSC, Apelação n. 0006494-58.2012.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j. Thu May 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00064945820128240019, Relator: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2023